Tribunal: TJDFT
Processo: 0728891-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728891-81.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JACKSON SARKIS CARMINATI AGRAVADO: EDMILSON MACHADO DE AGUIAR, CAMPEAO MULTIMARCAS LOCADORA E VEICULOS LTDA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jackson Sarkis Carminati contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0723719-97.2020.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos: “1. O exequente pede a desconsideração da personalidade jurídica do executado para que a dívida seja estendida aos bens particulares do sócio da pessoa jurídica executada, EDMILSON MACHADO DE AGUIAR (ID 201595687). 2. Sustenta que a executada se desfez de seus bens e supõe que os bens foram distribuídos para o sócio. Alega que há 239 processos contra os executados e que o sócio está vinculado a 75 deles. Diz que não há bens penhoráveis e que não funcionam mais no local constante do contrato social. 3. É o breve relato. 4. A relação jurídica firmada entre as partes não se trata de relação de consumo, pois tem origem na cobrança de honorários advocatícios decorrentes da improcedência de ação monitória, que possui natureza jurídica autônoma. Do mesmo modo, não se trata de relação trabalhista. Assim, aplica-se ao caso o disposto no art. 50 do Código Civil. 5. A desconsideração da personalidade somente será possível com o preenchimento dos requisitos do art. 50 do CC: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. 6. É obrigatória a demonstração inequívoca de que se desvirtuou o objetivo social para se perseguirem fins não previstos contratualmente ou proibidos por lei, no caso do desvio de finalidade ou, na hipótese de confusão patrimonial, de que a atuação do sócio ou do administrador se confundiu com o funcionamento da própria sociedade, utilizada como verdadeiro escudo, não se podendo identificar a separação patrimonial entre ambos (Gagliano, Pablo Stolze; Filho, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil, 19a Ed., São Paulo: Saraiva, 2017). 7. Nesse sentido: (...)1. É necessária a prova inequívoca da insolvência e do abuso da personalidade jurídica para desconsiderar a personalidade jurídica e redirecionar a execução contra os sócios e administradores da empresa. 2. A execução frustrada ou o encerramento das contas bancárias não são aptos a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. A mera demonstração de insolvência ou a dissolução irregular da empresa, por si só, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica, de modo a ser imprescindível a demonstração dos pressupostos legais (Acórdão 1707162, 07062954020238070000, Relator: Héctor Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 6/6/2023). 8. Os fatos objetivos do encerramento das atividades empresariais, do inadimplemento obrigacional e da inexistência de bens penhoráveis não se enquadram, em si mesmos, na definição de desvio de finalidade e de confusão patrimonial. 9. Do mesmo modo, não há comprovação de que a empresa utiliza conta dos sócios para movimentação bancária. 10. Ante o exposto, rejeito o pedido de desconsideração da personalidade jurídica do executado. 11. Tornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 109692089 (novembro/2027).” Discorre o Agravante, em síntese, que no curso do cumprimento de sentença pediu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica com a finalidade de alcançar bens do sócio da empresa executada, Sr. Edmilson Machado Aguiar, todavia, o pedido foi rejeitado pelo d. Magistrado a quo. Assevera que em decorrência da ausência do pagamento voluntário da obrigação e verificada a identidade societária, o exercício da mesma atividade empresarial, sede no mesmo endereço, resta caracterizada a confusão patrimonial necessária para subsidiar a desconsideração da personalidade jurídica da executada com base na teoria maior prevista no art. 50 do Código Civil. Alega que em se tratando de empresário individual, constituído na forma dos arts. 966 a 968, do Código Civil, a responsabilidade do titular será solidária e ilimitada, inexistindo separação patrimonial, razão pela qual os bens da pessoa jurídica e os da pessoa física se confundem. Ressalta que o pedido foi indeferido por falta de prova do desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial, todavia, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o basta para a instauração de incidente a demonstração no requerimento inicial dos pressupostos que autorizariam a medida de desconsideração, devendo a decisão ser precedida do efetivo contraditório. Afirma, também, que, no caso, é desnecessária a instauração do incidente, já que não há distinção patrimonial entre o empresário individual e a empresa, sendo que já buscou todas as formas de satisfação da dívida. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a desconsideração da personalidade jurídica da executada. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que a execução atinja os bens do sócio Edmilson Machado de Aguiar. Preparo comprovado (Id. 61503152). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação dodisposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, pede o Agravante que seja atribuído efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, com objetivo de desconsiderar a personalidade da pessoa jurídica executada. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo. Como se sabe, para ser desconsiderada a personalidade jurídica é necessária prova do abuso de direito da personalidade jurídica, confusão patrimonial entre bens da sociedade e dos sócios, desvio de finalidade ou fraude cometida pelos sócios da pessoa jurídica em desfavor dos interesses creditícios (art. 50 do CC). Trata-se de um instituto de aplicação restrita, que tem por finalidade coibir todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seria o de prejudicar direitos de terceiro e só deve ser deferida se as exequentes comprovarem, de forma segura, ter havido abuso de direito caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens desta e os de seus sócios. A confusão patrimonial é a inexistência de separação do patrimônio dos sócios e o da sociedade (art. 50, § 2o, CC). O desvio de finalidade consiste na “utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza” que pressupõe dolo e requer prova específica do elemento fraude, restando caracterizado quando o exercício da personalidade jurídica é direcionado a fim estranho ao objeto social descrito nos atos constitutivos (art. 50, § 1o, CC) Na espécie, ao contrário do que alega o Agravante, a separação do patrimônio da pessoa física e o da pessoa jurídica persiste mesmo em caso de único sócio. Isso porque, de acordo com o cadastro nacional da pessoa jurídica, trata-se de sociedade empresária limitada com único sócio (Ids. 198578566 e 198578567 dos autos de origem). Segundo dispõe o artigo 49-A, parágrafo único, do Código Civil, a sociedade limitada unipessoal consiste em ente jurídico personificado cujo patrimônio não se confunde com o do seu instituidor. Assim, para que o sócio seja responsabilizado pelo débito exequendo é imprescindível a prévia instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Nesse sentido, é entendimento o Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA DE BENS DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI QUE NÃO É PARTE NA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. NECESSIDADE. 1. Ação de execução de títulos extrajudiciais proposta em 31/03/2016. Recurso especial interposto em 16/07/2019 e concluso ao Gabinete em 06/05/2020. Julgamento: Aplicação do CPC/2015. 2. O propósito recursal consiste em dizer, para além da negativa de prestação jurisdicional, acerca da possibilidade de penhora de bens pertencentes a empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), por dívidas do empresário que a constituiu, independentemente da instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. 3. Não ocorre violação do art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 4. A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI foi introduzida no ordenamento jurídico pátrio pela Lei 12.441/2011, com vistas a sanar antiga lacuna legal quanto à limitação do risco patrimonial no exercício individual da empresa. 5. O fundamento e efeito último da constituição da EIRELI é a separação do patrimônio – e naturalmente, da responsabilidade – entre a pessoa jurídica e a pessoa natural que lhe titulariza. Uma vez constituída a EIRELI, por meio do registro de seu ato constitutivo na Junta Comercial, não mais entrelaçadas estarão as esferas patrimoniais da empresa e do empresário, como explicitamente prescreve o art. 980-A, § 7o, do CC/02. 6. Na hipótese de indícios de abuso da autonomia patrimonial, a personalidade jurídica da EIRELI pode ser desconsiderada, de modo a atingir os bens particulares do empresário individual para a satisfação de dívidas contraídas pela pessoa jurídica. Também se admite a desconsideração da personalidade jurídica de maneira inversa, quando se constatar a utilização abusiva, pelo empresário individual, da blindagem patrimonial conferida à EIRELI, como forma de ocultar seus bens pessoais. 7. Em uma ou em outra situação, todavia, é imprescindível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de que tratam os arts. 133 e seguintes do CPC/2015, de modo a permitir a inclusão do novo sujeito no processo – o empresário individual ou a EIRELI –, atingido em seu patrimônio em decorrência da medida. 8. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, Recurso Especial no 1.874.256/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe: 19/08/2021) Sobre o tema, seguem, ainda, julgados deste eg. Tribunal de Justiça: “3. A Lei no 14.195/2021 determinou a transformação de todas as empresas individuais de responsabilidade limitada existentes na data de sua entrada em vigor, aos 26 de agosto de 2021, em ‘sociedades limitadas unipessoais’. 3.1. Após a alteração promovida pela Lei no 13.874/2019, no art. 1052, do Código Civil, a sociedade limitada pode ser constituída por 1 (uma) ou mais pessoas. Caso seja constituída como ‘sociedade limitada unipessoal’, o ato de constituição elaborado pelo único sócio deve observar, sempre que possível, as disposições a respeito do contrato social das sociedades limitadas (art. 1052, §§ 1o e 2o, do Código Civil). 4. De acordo com o art. 1052, caput, do Código Civil, no âmbito da sociedade limitada ‘a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social’. 4.1. Embora a Eireli, atualmente denominada Sociedade Limitada Unipessoal, seja constituída com o aporte de capital de seu sócio único, o patrimônio pessoal do titular não se confunde com o da respectiva entidade. 5. A penhora de bens integrantes do patrimônio pessoal da titular de Eireli, atualmente denominada Sociedade Limitada Unipessoal, repita-se, exige a necessária e prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (07210682720228070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, PJe: 8/11/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA EXECUTADA. EIRELI. REDIRECIONAMENTO PARA INCLUSÃO DO SÓCIO DA EMPRESA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. [...] 2. Com a entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, a ERELI deixou de existir como categoria societária, sendo transformada pela lei em sociedade limitada unipessoal, disciplinada pelo art. 1.052, §2o, do Código Civil. 3. A Lei no 14.382/2022 revogou os dispositivos normativos do Código Civil que se referiam à EIRELI, a fim de adequar a redação da legislação à extinção desse tipo de pessoa jurídica de direito privado, tal como previa o art. 44, VI, do Código Civil. 4. Diante da autonomia patrimonial da agravada, impõe-se a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio da pessoa natural, nos termos do art. 133 a 137 do CPC. 5. Admite-se a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos, bastando a observância do contraditório prévio e o recolhimento das custas processuais pertinentes. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (07288837520228070000, Relator: Lucimeire Maria Da Silva, 4a Turma Cível, PJe: 24/1/2023). No caso, a decisão agravada rejeitou o incidente de desconsideração sob o fundamento de que o encerramento das atividades empresariais, inadimplemento obrigacional e inexistência de bens penhoráveis não são suficientes para caracterizar confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Como visto, o pleito do Agravante funda-se no encerramento irregular da empresa devedora, todavia, a existência de indícios de encerramento irregular da empresa executada não enseja, por si só, a desconsideração. Também não há demonstração de que a empresa utiliza a conta do sócio para movimentação bancária. De fato, não foram apresentadas evidências de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. Portanto, sem a demonstração de desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial entre sócio e empresa executada, não há fundamento jurídico para a desconsideração da pessoa jurídica. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora